Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001569-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VERONILTON DOS SANTOS BARBOSA e outros Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. PAI DE MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de substâncias entorpecentes de naturezas diversas, munições, balança de precisão e dinheiro, postulando a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de alegada doença grave e da condição de pai de criança menor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (ii) saber se a condição de pai de menor de idade justifica a concessão da custódia domiciliar; e (iii) saber se estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a ensejar a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela posse de munições e instrumentos típicos da traficância. 4. A alegação de doença grave não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, ausente prova de extrema debilidade ou da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional, sendo assegurada a assistência médica ao custodiado. 5. A condição de pai de menor não enseja automaticamente a substituição da prisão preventiva, inexistindo comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. 6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. 2. A existência de doença grave ou a condição de pai de menor não autorizam a prisão domiciliar sem prova de extrema debilidade ou da imprescindibilidade dos cuidados paternos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 188.196/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001569-74.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante VERONILTON DOS SANTOS BARBOSA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.